Tribunal: TJSP
Processo: 2012629-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, indenização por dano moral e tutela de urgência. Decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita.
1. Decisão que teve como fundamento para negar o benefício da justiça gratuita apenas a renúncia por parte da agravante ao privilégio de foro estabelecido em favor do consumidor, no artigo 101, I, do Código de Defesa do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, indenização por dano moral e tutela de urgência. Decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita.
1. Decisão que teve como fundamento para negar o benefício da justiça gratuita apenas a renúncia por parte da agravante ao privilégio de foro estabelecido em favor do consumidor, no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, porque sendo residente no Estado do Rio de Janeiro, optou por ajuizar ação no Estado de São Paulo. Foro privilegiado é faculdade concedida em benefício do consumidor apenas com o intuito de lhe facilitar o acesso à justiça, que não impede a análise da presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, porque são questões diversas.
2. Documentos juntados demonstram a incapacidade econômica. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido.